Tribunal: TJDFT
Processo: 0737693-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737693-75.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO DE MORAIS VELOSO, NECIS SALOMONE BUSCHINELLI, MASSA FALIDA DE TH BUSCHINELLI E CIA. LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA FERREIRA DA COSTA TELLES APELADO: NECIS SALOMONE BUSCHINELLI, GERALDO DE MORAIS VELOSO, MASSA FALIDA DE TH BUSCHINELLI E CIA. LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA FERREIRA DA COSTA TELLES DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Massa Falida de TH Buschinelli e Cia Ltda. (ID no 30508961) contra a sentença da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão de contrato verbal de representação comercial c/c cobrança de comissões em atraso e indenização por dano moral proposta por Geraldo de Morais Veloso em desfavor da apelante e de Necis Salomone Buschinelli, julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes (ID no 30508938). 2. A primeira ré, Massa Falida de TH Buschinelli e Cia Ltda., não providenciou o preparo, mas pediu a concessão da gratuidade de justiça. 3. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos recursais, a apelante foi intimada para apresentar comprovantes de rendimentos, balanço patrimonial e outros documentos atualizados que demonstrassem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento (ID no 31102256). 4. Em resposta, juntou os documentos de ID no 31373494 a no 31373498 e reiterou a necessidade de deferimento da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pediu a aplicação do disposto no art. 85, IV da Lei no 11.101/2001. 5. Foi oportunizado o contraditório (ID no 31525141 e no 32027412). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 8. Isso ocorre para que a situação de hipossuficiência financeira não constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação ou de defesa, nos termos da Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 9. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Inexiste suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva àqueles que não têm o direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. Não se pode ampliar a faixa de isenção, pois decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. Ainda que se tratasse de entidade sem fins lucrativos ou de instituição beneficente é imprescindível a comprovação da hipossuficiência financeira. Eventuais dificuldades enfrentadas pela apelante decorrem das atividades que desenvolve e, portanto, deveriam ser previsíveis. 17. A situação falimentar vivenciada pela apelante, por si só, não é suficiente para demonstrar a sua hipossuficiência econômica e, por consequência, determinar a concessão de gratuidade de justiça. São necessárias provas de que seu ativo não é capaz de saldar suas dívidas. Precedentes: Acórdão no 1384174 e no 1379556. 18. Embora lhe tenha sido oportunizado juntar documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a apelante não se desincumbiu do respectivo ônus, uma vez que a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar que a impossibilidade do recolhimento do preparo (R$ 18,07) pela massa falida. 19. Quanto ao pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo, a medida não pode ser aplicada, uma vez que a despesa de preparo não caracteriza crédito extraconcursal. 20. De acordo com o art. 84, IV da Lei no 11.101/2005, as custas judiciais de ações e das execuções nas quais a massa falida foi vencida deverão ser pagas como crédito extraconcursal. 21. O art. 84 da Lei no 11.101/2005 trata dos chamados créditos extraconcursais e contém rol taxativo de créditos que devem ser pagos pela massa falida com precedência aos créditos dos credores previstos no art. 83 da mesma em lei. Esses créditos são de duas espécies: os relacionados à administração da falência e as restituições em dinheiro (Curso de Direito Comercial, Direito de Empresa, tomo 3, Fábio Ulhôa Coelho, 7a ed., ano 2007, pág. 357). 22. A ação, contudo, não foi proposta contra a massa falida (proposta em 19/12/2018, cerca de 2 (dois) anos antes da decretação de falência da apelante - ID no 30508275), nem mesmo pela própria falida, como ato necessário para a administração de sua falência. 23. Logo, as custas judiciais destes autos não se caracterizam como crédito extraconcursal, de modo que é inaplicável o disposto no art. 84, IV da Lei no 11.101/2005. DISPOSITIVO 24. Indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça à apelante, Massa Falida de TH Buschinelli e Cia. Ltda., em razão da ausência de pressupostos fáticos e legais para a concessão do benefício. 25. Indefiro o pedido subsidiário de recolhimento de custas ao final, por ser inaplicável o disposto no art. 84, IV da Lei no 11.101/2005. 26. Intime-se a primeira ré/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 27. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO